Tribunal: STF
Processo: ARE 1524486
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660. AGRAVO INTERNO JULGADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO COMPROVADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. NOTA FISCAL PAULISTA. 1) Sentença de procedência em menor parte. Improcedência dos pedidos de reconhecimento de nulidade das CDAs e dos respectivos processos administrativos; bem como do pedido de redução do valor. Procedência apenas do pedido de limitação dos juros de mora e correção monetária à SELIC. Manutenção. 2) Inexistência das nulidades alegadas pela autuada, haja vista a existência de dados suficientes nas CDAs desde o início, além da substituição ocorrida, sem contar a interpretação teleológica que incide na espécie, com a máxima de que ‘não há nulidade sem prejuízo’. 3) Impossibilidade de afastamento ou redução da multa. Infração tipificada no artigo 7º, § 1º, item 2, da Lei Estadual nº 12.685/07 (‘Nota Fiscal Paulista’). Autuação por ter deixado de efetuar o registro eletrônico de documentos fiscais na forma e prazo previstos em lei, causando prejuízo aos consumidores. Multa nos parâmetros da legalidade. Inexistência de ofensa à proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes TJSP. 4) Juros e correção monetária. Limitação à taxa SELIC. Cabimento. Aplicação dos índices previstos na taxa SELIC, ainda que os débitos ora impugnados não possuam natureza tributária. Extensão do entendimento firmado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.000, tendo em vista que baseado na competência da União para legislar sobre direito financeiro. Precedentes. RECURSOS NÃO PROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 102). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 109 e 115).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que deveria “ser reformado o acórdão recorrido, para o efeito de ser reconhecida a inconstitucionalidade da multa aplicada pelo PROCON/SP no auto de infração em tela, ou, subsidiariamente, ser determinada a sua redução em face da sua exorbitância” (fl. 16, e-doc. 97).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e teve seguimento negado pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral na origem (e-doc. 153).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a aplicação da Lei 12.685/2007 não é objeto do presente recurso, e não busca a recorrente confrontar a penalidade aplicada com a demonstração de vulnerabilidade de lei ordinária, portanto não há violação a Súmula nº 280 do STF” (fl. 4, e-doc. 163).



    Assinala que “todas as provas que foram colacionadas nos autos já foram analisadas, não há dissenso quanto a isso. O que se busca, portanto, é a aplicabilidade do direito em consenso com os preceitos constitucionais, eis que a multa aplicada viola (e muito) princípios da constituição, não ensejando, portanto, a violação da Súmula nº 279 do STF” (fl. 4, e-doc. 163).



    Salienta que “a pena aplicada não tem qualquer relação com a infração cometida, não há congruência entre a infração e a pena aplicada. E tal incongruência, relacionada ao desrespeito ao critério da intensidade da lesão ou prejuízo causado, é facilmente aferível pela contraposição entre os valores das operações nas notas fiscais com a multa aplicada” (fl. 5, e-doc. 163).



    Ressalta que “a multa prevista na legislação e aplicada é de 100 UFESPs por documento fiscal, ou seja, o equivalente a R$ 2.909,00, no caso com redução de 40% em razão de não ser caso de reincidência. Considerando que são 10 registros eletrônicos de notas fiscais que não foram feitos, a multa é de 1000 UFESPs, reduzida para 600 UFESPs, que monta R$ 17.454,00” (fl. 6, e-doc. 163).



    Assevera que “é princípio basilar da Constituição Federal que a ilegalidade deve ser punida na exata medida em que discorda da lei e do devido processo legal. E quanto a este ponto, dispõe o art. 5º, incisos LIV e LV, que é assegurado a todos o direito de ser acusado e defendido segundo os preceitos legais, guardada a razoabilidade e proporcionalidade entre os atos praticados e as sanções daí resultantes (‘substantive due process’)” (fl. 7, e-doc. 163).



    Pondera que “ o princípio do não-confisco, estampado no art. 150, IV, da Constituição Federal, veda expressamente a utilização do tributo com o efeito confiscatório, e estende este entendimento também à aplicação das multas, quando estas mostram-se excessivamente onerosas, desproporcionais e abusivas (RE n. 523.471-AgR e A.C 2000.04.01.032749-6)” (fl. 8, e-doc. 163).



    Menciona que, “no que tange à violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88, não restam dúvidas que sua ofensa ocorreu de maneira direta e independe de análise de legislação infraconstitucional” (fl. 8, e-doc. 163).



    Insiste que “o Recurso Extraordinário não incorre no que estabelece as Súmulas 279 e 280 do STF, uma vez que não se requer exame de provas, muito menos se discute ofensa à legislação local” (fls. 8-9, e-doc. 163).



    Enfatiza “a negativa de vigência aos artigos 5º, LV, LIV, 93, IX e 150, IV, da CF/88 que ocorre de forma direta, independentemente de análise de legislação infraconstitucional” (fl. 9, e-doc. 163).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, em julgado com esta ementa:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário - A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE. Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 165).



    6. Em 8.11.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, na Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou “a devolução dos autos ao tribunal de origem” (fl. 2, e-doc. 245), nestes termos:



    “Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Ocorre que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não é um fundamento autônomo. A questão suscitada, portanto, está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado. 



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral. Dessa decisão somente é cabível a impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015)” (fl. 1, e-doc. 245).



    7. Em 22.1.2025, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o retorno do processo ao Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que “o agravo interno interposto às fls. 790/800 já foi julgado” (e-doc. 249).



    8. Os presentes autos vieram-me em conclusão em 20.2.2025, por livre distribuição.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste à agravante.



    10. Sobre a alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “No que diz respeito à questão referente à fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI nº 791.292/PE, Tema 339 do STF, de 23.06.2010 , publicada no DJe de 13.08.2010, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ 



    Quanto à questão referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF com a seguinte tese: 



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’



    (...) Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este e quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõem, respectivamente, o art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’ c.c. art. 1035, § 8º e o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (e-doc. 153).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Com efeito, ‘inexiste recurso apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral’ (ARE 1272410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente” (ARE n. 1.438.681-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria infraconstitucional referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    11. Sobre a matéria remanescente, referente ao alegado caráter confiscatório e à pretensa desproporcionalidade da multa administrativa aplicada, por ter a empresa agravante atrasado a entrega ou deixado de registrar documentos fiscais na Fazenda Pública estadual, a Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia nestes termos:



    “Em primeiro lugar, em que pese o inconformismo da Lojas Renner S/A, não há vícios formais nas CDAs que as inquinem de nulidade. 



    (...) não estamos diante de formalidade ou procedimento essencial, de modo a não haver qualquer infringência ao art. 8º, II, da Lei Estadual nº 10.177/98, ao contrário do alegado pela apelante. A par disso, o outro dispositivo legal por ela citado, art. 34, § 1º, da Lei Estadual nº 13.457/09, nem é aplicável ao caso dos autos, em que a autuação não é tributária, mas sim administrativa.



    Outro ponto que vale ressaltar é que, nos autos dos processos administrativos copiados nestes (fls. 325/465), podemos verificar os cupons fiscais relacionados às reclamações dos clientes, os quais levaram à autuação e que, conforme já bem pontuado pelo Magistrado de primeiro grau, em nenhum momento a autuada demonstra haverem sido registrados, como era devido. Aliás, pelo contrário, ao pugnar pela redução do valor da multa com base no princípio da proporcionalidade, a própria apelante admite a ocorrência das infrações. 



    Nos termos acima analisados, conclui-se suficientemente pela inexistência de vício de nulidade nas autuações, sob qualquer ângulo, confirmando-se a r. sentença, em seus próprios termos” (fls. 8-12, e-doc. 102).



     Como assinalado na decisão agravada, o exame das alegações da agravante e a análise da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, sobre o pretenso caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, demandariam o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Defesa do Consumidor, Código Tributário Nacional e Leis estaduais ns. 12.685/2007 e 13.918/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.465.979-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Nota fiscal paulista. Ausência ou atraso na emissão. Inração. Multa. Caráter confiscatório. matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.466.344-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e do consumidor. Programa ‘Nota Fiscal Paulista’. Lei Estadual nº 12.685/07. Violação do princípio da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte. 2. Para se afastar o entendimento do Tribunal de Origem quanto à correção da multa administrativa aplicada pelo Procon, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.500.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO. MULTA. PROGRAMA ‘NOTA FISCAL PAULISTA’. LEI ESTADUAL 12.685/2007. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.500-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    Pelos óbices jurídicos impeditivos do regular processamento do recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora